Tribunal: TJBA
Processo: 8012358-87.2023.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8012358-87.2023.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO AGIPLAN S.A.

Advogado(s)
:
RODRIGO SCOPEL

APELADO: ANNA CAROLINNE BRAGA SANTOS e outros (3)

Advogado(s)
:
REGIANE ANDREIA BERTIPALHA VIEIRA

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA. MORTE DO SEGURADO. RECUSA INJUSTIFICADA DE PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. INOVAÇÃO RECURSAL. DOCUMENTO JUNTADO TARDIAMENTE. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por BANCO AGIPLAN S.A. contra sentença proferida nos autos de Ação de Cobrança cumulada com Danos Morais ajuizada por ANNA CAROLINNE BRAGA SANTOS e OUTROS, em razão da negativa de pagamento de indenização securitária referente a seguro de vida contratado pelo falecido CARLOS ANDRÉ DA SILVA SANTOS, pai dos autores, com cobertura para morte e auxílio funeral. A sentença condenou a instituição financeira ao pagamento da indenização securitária (R$ 3.000,00 por morte e R$ 2.000,00 por auxílio funeral) e ao pagamento de danos morais (R$ 3.000,00 para cada autor), além de custas e honorários, com distribuição proporcional nos moldes do art. 86 do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) verificar se houve inovação recursal na alegação de ilegitimidade passiva do Apelante e na juntada de documento em sede recursal; (ii) definir se há responsabilidade da instituição financeira pela recusa no pagamento da indenização securitária; (iii) examinar se estão presentes os requisitos para a indenização por danos morais e se o valor fixado é adequado, bem como o termo inicial dos juros de mora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A alegação de ilegitimidade passiva do Apelante e a juntada de novo documento na fase recursal configuram inovação recursal, vedada pelo art. 1.014 do CPC, uma vez que tais elementos fáticos e jurídicos eram conhecidos desde a fase de conhecimento e não foram suscitados em contestação, operando-se a preclusão.

4.

A relação contratual entre as partes é de consumo, atraindo a aplicação do CDC. A recusa injustificada de cobertura securitária, mesmo após a devida comunicação do sinistro e apresentação de documentos pelos autores, caracteriza falha na prestação do serviço e enseja responsabilidade objetiva da instituição financeira, nos termos do art. 14 do CDC.

5.

A jurisprudência reconhece o dano moral nos casos em que, diante do falecimento do segurado, os beneficiários enfrentam negativa indevida de cobertura securitária, sendo compelidos a buscar o Judiciário para receber verba de natureza alimentar. A conduta da instituição agrava o sofrimento emocional dos autores e viola a boa-fé objetiva.

6.

O valor arbitrado a título de danos morais (R$ 3.000,00 por autor) mostra-se proporcional, razoável e compatível com os precedentes da Corte, não se justificando sua redução.

7.

Os juros de mora em casos de responsabilidade contratual fluem a partir da citação, conforme art. 405 do Código Civil, sendo inaplicável, nesse ponto, a Súmula 362 do STJ, que trata da correção monetária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A inovação recursal não é admitida quando fundada em matéria fática e jurídica preexistente não suscitada no momento processual adequado.

2.

A negativa injustificada de cobertura securitária por morte do segurado configura falha na prestação do serviço e enseja responsabilidade objetiva da instituição financeira, nos termos do art. 14 do CDC.

3.

O dano moral é cabível nos casos de recusa indevida de seguro de vida, por agravar o sofrimento dos beneficiários em momento de luto.

4.

Os juros de mora em responsabilidade contratual incidem a partir da citação, nos termos do art. 405 do CC.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, XXXII; CC, art. 405; CPC, arts. 85, § 11, 86, 435, 1.013, § 1º, e 1.014; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, VI, 14.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 297; STJ, Súmula nº 362.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n°
8012358-87.2023.8.05.0146
,
oriundos da
Comarca de Juazeiro
, em que figura

como Recorrente
BANCO AGIPLAN S.A.
, sendo
Recorridos

ANNA CAROLINNE BRAGA SANTOS, CARLOS JOAB BRAGA SANTOS, CARLOS MOAB BRAGA DOS SANTOS e KALLEBE BRAGA DOS SANTOS (representados por MARIA DO SOCORRO CARVALHO BRAGA)
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER, EM PARTE E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

09